Tribunal: STF
Processo: ARE 1199762
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 671. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.